Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL IMPROCEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, diante do conjunto das provas testemunhais, audiovisuais e técnicas, que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar aos réus as condutas proibidas consistentes em ter em depósito/guardar (primeiro réu) e transportar (segundo réu), para fins de difusão ilícita, substância entorpecente conhecida como maconha, não há falar em absolvição por ausência de provas, nem em desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.

2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

4. Não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, segundo o comando do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o primeiro réu possui diversas passagens por atos infracionais graves, análogos aos crimes de homicídio e de tráfico de drogas, bem como possui ação penal em curso.

5. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso do segundo réu.

6. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (399,42g com o primeiro réu e 1536g com o segundo réu), mesmo se tratando de baixo potencial lesivo (maconha), possível a exasperação da pena-base.

7. Impõem-se o confisco e o perdimento em favor da União de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, inc. II, alínea “a”, do Código Penal.

8. Conforme inteligência da Súmula 26 deste TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.